Tribunal: TJDFT
Processo: 0728629-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728629-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA LEAL DA FONSECA IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante em 2.7.25, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva, em 3.7.25, para garantia da ordem pública (ID 73982881, p. 56/60). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há elementos concretos que indiquem a gravidade do crime, a periculosidade da paciente ou o risco à ordem pública. Não há perigo de reiteração delitiva. A paciente é primária, menor de 21 anos, tem residência fixa e está matriculada no curso de Direito. E eventual condenação não acarretará à paciente o cumprimento de pena em regime fechado, estando a situação dela atual mais gravosa do que se for condenada. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas diversas - de preferência, o monitoramento eletrônico. Agentes de polícia que participaram da prisão em flagrante disseram que monitoravam o local, ponto de tráfico de drogas, e filmaram a paciente trocando objetos com outra pessoa. Abordaram usuário e ele confirmou que comprou porção de crack da paciente, por R$ 7,00. Encontraram com a paciente porção de crack e R$ 26,00 em espécie (ID 73982881, p. 5/9). O usuário, na delegacia, reconheceu a paciente como a pessoa que lhe vendeu a droga (idem, p. 7). A paciente, por sua vez, permaneceu em silêncio na delegacia (idem, p. 8). Laudo preliminar concluiu que a porção de 0,16g de pedra amarelada e outras 5 pequenas pedras de peso desprezível testaram positivo para cocaína (idem, p. 24/7). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou: “verifica-se que houve a abordagem policial em que o usuário confirmou que houve a aquisição de entorpecentes da autuada. Ademais, houve a concessão de liberdade provisória à flagranteada, em 07/08/2024, mas voltou a se envolver na prática delitiva, o que demonstra que não se submete aos ditames da justiça. Os fatos acima evidenciam que a segregação cautelar é medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo da conduzida, que demonstra desprezo pela ordem social e pelas decisões judiciais, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei para evitar reiteração delitiva. estímulos delitivos.” (idem, p. 56/60). O contexto em que presa em flagrante - a paciente foi flagrada vendendo drogas, durante monitoramento policial; a venda foi confirmada por usuário e, abordada pelos policiais, foram apreendidas na posse da paciente porção de droga e dinheiro em espécie - evidencia o risco à ordem pública. Além disso, a paciente responde a outra ação penal pelo mesmo crime. Presa em flagrante em 7.8.24, foi-lhe concedida liberdade provisória (ID 73987380, p. 10). Em 29.8.24, foi denunciada por tráfico de drogas e responde ao crimeem liberdade. Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes – a ré voltou a cometer o mesmo crime após a concessão de liberdade provisória. Além disso, tem diversas passagens pela VIJ por atos infracionais análogos a receptação, tráfico de drogas, ameaça e lesão corporal (ID 73987380). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva da paciente em crimes da mesma espécie autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, a reiteração delitiva em atos infracionais demonstra a periculosidade da paciente. Sobre o tema, entendimento do e. STJ: “(...) 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019)” (HC n. 656.934/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2021). Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que a paciente tem domicílio certo e estuda, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Não se provou que a paciente, de fato, é estudante do curso de Direito. A declaração apresentada refere-se a pré-matrícula para o segundo semestre de 2025. Além disso, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que a paciente, se condenada, terá fixada pena abaixo do mínimo legal – 5 anos de reclusão - e lhe será fixado regime menos severo. Na via estreita do habeas corpus não se examinam tais questões, que exigem dilação probatória. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que converteu o flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES